Tribunal: TJES
Processo: 5000525-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000525-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLA GRASIELA DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear cirurgias plásticas pós-bariátricas, sob alegação de que tais procedimentos teriam caráter reparador e não meramente estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se os procedimentos pleiteados possuem caráter reparador ou meramente estético

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, fixou a tese de que apenas as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional subsequentes à bariátrica possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, estando excluídos os procedimentos de cunho meramente estético.

Havendo dúvida justificada acerca da natureza da cirurgia, a operadora pode recorrer à junta médica, arcando com os respectivos custos, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

No caso concreto, os laudos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que os procedimentos requeridos possuem finalidade reparadora, revelando possível predominância estética.

Os documentos médicos não classificam os procedimentos como urgentes, tratando-os como eletivos, o que afasta a concessão de tutela de urgência por inexistir risco imediato e grave à saúde da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura obrigatória de cirurgias plásticas pós-bariátricas restringe-se aos procedimentos de caráter reparador ou funcional, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

Havendo dúvida sobre o caráter reparador ou estético da cirurgia, cabe à operadora recorrer à junta médica, sem afastar o controle judicial posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.866.957/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2021; STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023; TJES, AI nº 5004387-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLA GRASIELA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000525-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLA GRASIELA DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear cirurgias plásticas pós-bariátricas, sob alegação de que tais procedimentos teriam caráter reparador e não meramente estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se os procedimentos pleiteados possuem caráter reparador ou meramente estético

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, fixou a tese de que apenas as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional subsequentes à bariátrica possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, estando excluídos os procedimentos de cunho meramente estético.

Havendo dúvida justificada acerca da natureza da cirurgia, a operadora pode recorrer à junta médica, arcando com os respectivos custos, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

No caso concreto, os laudos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que os procedimentos requeridos possuem finalidade reparadora, revelando possível predominância estética.

Os documentos médicos não classificam os procedimentos como urgentes, tratando-os como eletivos, o que afasta a concessão de tutela de urgência por inexistir risco imediato e grave à saúde da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura obrigatória de cirurgias plásticas pós-bariátricas restringe-se aos procedimentos de caráter reparador ou funcional, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

Havendo dúvida sobre o caráter reparador ou estético da cirurgia, cabe à operadora recorrer à junta médica, sem afastar o controle judicial posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.866.957/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2021; STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023; TJES, AI nº 5004387-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000525-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLA GRASIELA DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à Agravante, em decorrência de cirurgia bariátrica previamente realizada.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

À luz dessa orientação jurisprudencial, é importante consignar que as cirurgias plásticas com obrigatoriedade de cobertura são aquelas que tenham caráter reparador ou funcional, excluídas as de cunho eminente estético, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, que fixou as seguintes teses:

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátrica podem ser diferenciados em três tipos:
(i)
os que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras;
(ii)
os que possuem finalidade exclusivamente estética; e
(iii)
os estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras, desde que haja indicação médica especializada.

A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações:

‘(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

(1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]: há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise, o item inflamações e infecções da pele deveria ser retirado da DUT, pois pune aqueles que têm boa higiene.

(2) Correção de lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural): nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos e dificuldade para higiene, não é procedimento estético, e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

(3) Correção de lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial): nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético, e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs.: correção de lipodistrofia é geralmente realizada com lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja do abdome, face interna da coxa ou braço, é dermolipectomia abdominal, crural ou braquial, respectivamente.

(4) Enxerto composto para tratamento de lipodistrofia de glúteos: procedimento de cunho unicamente estético, pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

(5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou miocutâneo: reparador somente quando comprovada lesão da musculatura da parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas; hoje, com as cirurgias por vídeo, é muito difícil ocorrer, sendo também necessária perícia médica especializada. Geralmente, o que é necessário é a correção da diástase do músculo reto abdominal, e não a reconstrução da parede abdominal.

(6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associadas a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovadas por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

(7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, excisão e retalhos cutâneos da região de lesões de pele: procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que, se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

(8) Correção de
lipodistrofia trocantérica
: o tratamento cirúrgico da lipodistrofia trocantérica trata-se, na realidade,
de lipoaspiração dos culotes, caracterizada na literatura médica como de fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar membros ou órgãos
.

(9) Correção de
lipodistrofia de glúteos
: trata-se da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse
com finalidade exclusivamente estética
.

(10) Correção de lipodistrofia torsoplástica (ou de torso): trata-se de lipoaspiração do dorso (popularmente ‘das costas’), também caracterizada na literatura médica como procedimento estético, sem função de restaurar órgãos ou membros.’ (fls. 930/932).

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura, pelos planos de saúde, de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente

Extrai-se da diretriz jurisprudencial consolidada que a compulsoriedade da cobertura por parte das operadoras de saúde limita-se estritamente aos procedimentos cirúrgicos de índole reparadora ou funcional, excluindo-se, por conseguinte, intervenções de propósito meramente estético. Com efeito,
o voto condutor do aludido precedente vinculante elucida que a cobertura de cirurgias plásticas subsequentes ao tratamento bariátrico não é automática ou irrestrita, tornando-se, para tanto, indispensável uma criteriosa avaliação quanto à sua efetiva natureza.

No presente caso,verifico não ser possível atestar, com a segurança jurídica necessária, que todos os procedimentos postulados possuem caráter estritamente reparador ou funcional. Os laudos médico e psicológico acostados aos autos originários (ID 56101829 e
56101832
), embora apresentem os diagnósticos e mencionem os procedimentos cirúrgicos, não fornecem elementos técnicos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a finalidade funcional de cada intervenção, circunstância que mantém íntegra a dúvida razoável acerca da natureza eminentemente estética de alguns deles.

Em harmonia com esse entendimento, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça e o c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS MERAMENTE ESTÉTICOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tese nº 1 do Tema 1069 do STJ. 2) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial . Tese nº 2 do Tema 1069 do STJ. 3) As cirurgias plásticas de natureza reparadora, necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas, independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da urgência do procedimento. 4) Excepcionam-se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham finalidade unicamente estética e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente. 5) De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), as próteses de silicone e os procedimentos de gluteoplastia e lipoenxertia glútea possuem finalidade unicamente estética, sendo indevido o custeio pela operadora de plano de saúde . 6) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043873720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, p. 24/08/2024 )

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA . COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO. GESTAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL . REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras indicadas para beneficiária após cirurgia bariátrica . A operadora sustenta a inexistência de cobertura contratual, a ausência de negativa formal do procedimento, a insuficiência dos laudos médicos apresentados e a inviabilidade da realização da cirurgia em razão da gestação da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobertura obrigatória para os procedimentos cirúrgicos pleiteados; (ii) estabelecer se há dúvida justificada quanto ao caráter reparador ou meramente estético da cirurgia, legitimando a formação de junta médica para dirimir a controvérsia; III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou tese no sentido de que as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando indicadas pelo médico assistente, por se tratarem de continuidade do tratamento da obesidade mórbida. 4 . O mesmo precedente estabeleceu que, havendo dúvida justificada sobre a natureza reparadora ou estética do procedimento, a operadora pode recorrer à junta médica para dirimir a controvérsia, arcando com os custos dessa avaliação. 5. No caso concreto, não há comprovação de negativa formal por parte da operadora, existindo apenas solicitação genérica da beneficiária sobre o custeio do procedimento.
6 . A agravada encontra-se gestante, circunstância que impede ao menos por ora a realização das cirurgias, reforçando a necessidade de avaliação médica especializada e afastando a configuração da urgência que justificaria a tutela de urgência. 7. A ausência de individualização do quadro clínico da agravada nos laudos apresentados impede a conclusão inequívoca sobre a necessidade e urgência dos procedimentos pleiteados. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas é obrigatória quando há indicação médica, mas, havendo dúvida justificada sobre seu caráter reparador ou estético, a operadora pode recorrer à junta médica para resolver a controvérsia . 2. A ausência de negativa formal do plano de saúde impede a configuração de recusa indevida ao tratamento. 3. A gestação da beneficiária constitui circunstância relevante que justifica a reavaliação médica da necessidade da cirurgia antes da imposição da obrigação de custeio pelo plano de saúde . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Resolução ANS nº 465/2021 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.866.957/SP (Tema 1.069), Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06 .2021. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50179145620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA . DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO . NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO . RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica . 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador . 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Assim, uma vez que o laudos juntados não classificam os procedimentos como de urgência ou emergência, tratando-os, portanto, como de natureza eletiva. A ausência de um risco iminente e grave à saúde da Agravante afasta a necessidade de uma intervenção judicial imediata, permitindo que a questão seja mais bem analisada após o estabelecimento do contraditório e a devida dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.